Tribunal: TCU
Processo: 031.487/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Paulo Roberto Damasceno contra o Acórdão 3338/2019-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do RI/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.